Tribunal: STF
Processo: ARE 1464764
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ANP. RENOVABIO. CRÉDITOS DE DESCARBONIZAÇÃO (CBIOS). O RenovaBio, instituído pela Política Nacional de Biocombustíveis, pela Lei n.º 13.576/2017, não se constitui um tributo, pois tem a natureza de um instrumento criado para aumentar a produção e participação de biocombustíveis na matriz energética e reduzir a emissão de gases do efeito estufa, colaborando, assim, com o meio ambiente mais saudável, dando efetividade às determinações do artigo 225 da Carta Magna. Não é razoável a interpretação de que os Créditos de Descarbonização/CBIOs envolvem a criação de um tributo, na medida em que são objeto de regulamentação por meio de uma norma administrativa ambiental, a partir da qual busca-se efetivar o artigo 225 da Carta Constitucional e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, com objetivo de diminuir a emissão de combustíveis fósseis e assim a quantidade de poluição e todos os efeitos prejudiciais daí decorrentes, cabendo observar que cada crédito de descarbonização corresponde a uma tonelada de carbono evitado. Tanto é assim que as sanções administrativas impostas para os infratores estão previstas sob a forma de multa, conforme previsão do artigo 29 da Lei n.º 13.576/2017. Por sua vez, a Autoridade Coatora/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em sede de informações, bem ponderou que as metas compulsórias referentes ao compromisso nacional de redução de emissões instituídas pela Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), pela Lei 13.576/2017, são definidas pelo Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, de forma proporcional à participação de mercado de cada distribuidor de combustíveis no ano anterior ao de competência. Cumprindo com um objetivo maior de garantir um meio ambiente saudável e a qualidade de vida, improcedem os pedido de eximir-se da aquisição de créditos de descarbonização e de desaposentação dos certificados já apresentados.” (doc. eletrônico 13, pp. 1-2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 145, § 1º; 150, I e IV; 155, II e 225, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação e manteve incólume a sentença que denegou a segurança pleiteada, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] não é razoável a interpretação de que os Créditos de Descarbonização/CBIOs envolvem a criação de um tributo, na medida em que são objeto de regulamentação por meio de uma norma administrativa ambiental, a partir da qual se busca efetivar o artigo 225 da Carta Constitucional e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, com objetivo de diminuir a emissão de combustíveis fósseis e, assim, a quantidade de poluição e todos os efeitos prejudiciais daí decorrentes. Tanto é assim que as sanções administrativas impostas para os infratores estão previstas sob a forma de multa, conforme previsão do artigo 29 da Lei n.º 13.576/2017. Por sua vez, a Autoridade Coatora/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em sede de informações, bem ponderou que as metas compulsórias referentes ao compromisso nacional de redução de emissões instituídas pela Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), pela Lei 13.576/2017, são definidas pelo Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, de forma proporcional à participação de mercado de cada distribuidor de combustíveis no ano anterior ao de competência, ou seja, as metas consideram especificamente o potencial poluidor da atividade empresarial. Nesse sentido, as metas são cumpridas por meio da aquisição e aposentação dos Créditos de Descarbonização/CBIOs, que consistem em ativos financeiros negociados em bolsa. Com efeito, os Créditos de Descarbonização/CBIOs consistem em ativos ambientais emitidos por produtores de biocombustíveis, comercializados na Bolsa de Valores brasileira, que podem ser adquiridas pelas distribuidoras de combustível para cumprimento de metas, no intuito de evitar a emissão desenfreada de gases causadores do efeito estufa, estando sujeitas à aplicação de multa caso as referidas metas não sejam cumpridas. [...]” (doc. eletrônico 13, pp. 5-7)



    Nota-se, portanto, que ao dirimir a controvérsia, o Tribunal a quo examinou a matéria à luz de dispositivos de norma infraconstitucional aplicáveis à questão, em especial, o art. 29 da Lei n.º 13.576/2017. 



    Dessa forma, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido.” (AI nº 782.141 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.235.945 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli DJe de 5/3/2020)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator